Tribunal: TJDFT
Processo: 0038099-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PARTILHA. DIVORCIO CONSENSUAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. TRANSITO EM JULGADO. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS. EXTEMPORÂNEOS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIDOS. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. PEDIDOS. PEÇAS POSTULATÓRIAS. PEDIDO NOVO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO, CAUSA DE PEDIR. INCAPACIDADE. VÍCIO DE VONTADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. PROVA PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS. REFORMA DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impugnação ao laudo pericial deve apresentada em momento próprio no curso da tramitação processual, sob pena de preclusão. 1.2. A juntada de documento em sede recursal só é admitida se destinado a comprovar fatos novos, ou quando não apresentado na época oportuna em decorrência de caso fortuito ou força maior (art. 435 do CPC). Preliminar acolhida. Documento não conhecido.
2. O pedido delineia os limites da lide, determinando as fronteiras do conflito, razão pela qual deve ser: certo e determinado (art. 322 e art. 324, do CPC). 2.1.O suporte do pedido, a motivação, é a causa de pedir, a qual tem fundamento nos fatos que justificam a pretensão. 2.2. A distinção entre causa de pedir e pedido é essencial para a observância do princípio da congruência e da adstrição, a fim de evitar que a sentença seja alcançada por vício de nulidade, dentre eles, julgar a causa além do que foi expressamente postulado. 2.3. O art. 322, § 2o, do CPC, ao determinar que seja considerado o conjunto da postulação, a fim de dar interpretação ao pedido do autor, não autoriza a jurisdição a extrair da interpretação pedido que não foi formulado e produzir conteúdo decisório sobre aquilo que ultrapassa os limites objetivos da demanda delineados pelo próprio Autor nas suas peças de postulação.
3. Os termos da partilha de bens foram homologados em sentença transitada em julgado, revestida, pois, de coisa julgada material. 3.1. É necessária a demonstração, por meio de prova robusta, de vício apto a justificar a anulação de sentença homologatória revestida pelo atributo da imutabilidade.
4. Não há provas nos autos do alegado vício de consentimento ou de incapacidade na celebração do acordo, sendo de responsabilidade daquele que alega comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC).
5. O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 e art. 371, do CPC. 5.1. Feita a nomeação de perito médico judicial, esse especialista passa a exercer a função pública de órgão auxiliar da Justiça, com encargo de assistir o magistrado na produção de prova técnica especializada acerca de determinado fato (artigos 156 e 465 do CPC/2015). 5.2. O Laudo Pericial, concluiu que o transtorno depressivo do Autor não lhe retirou a capacidade de discernimento, de entendimento e de autodeterminação. 5.3. O Autor, ora Apelante, não logrou êxito em comprovar sua incapacidade ou vício de consentimento. .5.4. A prova pericial que foi produzida sob o crivo do contraditório e por profissional imparcial, é meio probatório apto para verificar a capacidade de discernimento do autor à época dos fatos.
6. Por se tratar de matéria de ordem pública, é possível reformar de ofício a sentença no que tange à fixação dos honorários advocatícios.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários majorados. .